Tribunal: STF
Processo: RE 91401
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
1) ISENÇÃO A PRAZO CERTO. IRREVOGABILIDADE RECONHECIDA A LUZ DO ART.
178 DO CTN E DA JURISPRUDÊNCIA DO STF (DECRETOS NS. 52.656,
52.729 E 52.806, DE 1971, TODOS DO ESTADO DE SÃO PAULO).
2) RESTITUIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA CONJUNTAMENTE
PELO FABRICANTE DO COMPONENTE, SOBRE O QUAL SE PAGOU INDEVIDAMENTE
O TRIBUTO, E PELO INDUSTRIAL QUE O COMPROU PARA INCORPORAÇÃO AO
CONJUNTO FINAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR
DERRADEIRO.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.